Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-09.2015.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0003193-09.2015.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TÍTULOS DE CRÉDITO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANDRÉ LUIZ SBRÓGIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNÂNIMIDADE,

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DIVERGÊNCIA QUANTATITIVA DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT –– REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Com relação ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, nos termos do §5º do art. 94 do RITJMT, sendo a divergência quantitativa, a fixação deve ser pela média aritmética dos votos. No caso, a indenização por dano moral é de R$8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 0003193-09.2.015.811.0004, que restou assim consignado:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a) DECLARO a inexistência dos débitos de R$37.180,63 (trinta e sete mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos) e R$7.888,94 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente às cédulas de crédito bancário n.21-2053358-13 e n.21-2061640113, respectivamente; b) CONDENO o Banco requerido no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor JORGE JOSÉ DO NASCIMENTO, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (01/12/2015, Súm.54, STJ), pelo INPC. c) CONDENO a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (01/12/2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, com o devido abatimento dos valores efetivamente creditados em conta bancária do autor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 35. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 36. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

Em seu apelo (id- 158478439), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto; (ii) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/apelante qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a repetição indébito seja na forma simples, ante inexistência de má fé.

Contrarrazões apresentada (id. 158478446) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 0003193-09.2.015.811.0004, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Pois bem. Infere-se dos autos que JORGE JOSE DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face do BANCO DAYCOVAL S.A, alegando, em suma, não ter realizado qualquer contrato de empréstimo com o banco apelante e que apenas ficou sabendo da existência dos descontos em sua folha de pagamento quando percebeu um decréscimo considerável em seus rendimentos.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o magistrado a quo saneou o processo determinando a produção de prova pericial (Id. 158482788).

O laudo pericial fora acostado no Id. 158478418, ao passo que a autora/apelante se manifestou do mesmo (Id.158478423) e no mesmo sentido o Banco apelante (id. 158478421).

Sobreveio a sentença na qual o juízo a quo resolveu o mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a) DECLAROU a inexistência dos débitos de R$37.180,63 (trinta e sete mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos) e R$7.888,94 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente às cédulas de crédito bancário n.21-2053358-13 e n.21-2061640113, respectivamente; b) CONDENOU o Banco requerido no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor JORGE JOSÉ DO NASCIMENTO, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (01/12/2015, Súm.54, STJ), pelo INPC. c) CONDENOU a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (01/12/2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, com o devido abatimento dos valores efetivamente creditados em conta bancária do autor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, CONDENOU a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXADOS em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

O banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado e dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo e os refinanciamentos foram devidamente contratados, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando ao final pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco ora apelante, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Infere-se que na instrução processual foi realizada perícia grafotécnica no contrato acostado pelo banco apelante, concluindo o seguinte:

(...)

“Das considerações finais. Face a tudo anteriormente pesquisado e exposto conclui o signatário subscritor do presente Laudo, que:

-os lançamentos manuscritos em caneta esferográfica de cor azul, em forma de assinatura, constantes no verso dos documentos 1 e 2, quando analisados, apresentam elementos grafocinéticos convergentes necessários para afirmar que foram apostos pelo mesmo punho escritor.

-as divergências encontradas entre os lançamentos manuscritos em caneta esferográfica de cor azul, em forma de assinatura, constantes no verso dos documentos 1 e2 e os lançamentos constantes no termo de tomada de padrão em nome de Jorge José do Nascimento, são suficientes para concluir que não foram produzidos pelo mesmo punho escritor.

Logo, restou comprovado por meio do laudo pericial grafotécnico que o contrato questionado possui assinatura e rubrica que divergem graficamente da assinatura da parte autora/apelada, atestando a sua falsidade.

Não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora/apelante, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema, verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.” (TJ-MT - APL: 00108015720128110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2016)

No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido.

Todavia, o valor atribuído a título de danos morais pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelado.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, entendo que os valores descontados ilicitamente da aposentadoria da parte autora apelante, devem ser restituídos na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Nesse sentido e em conformidade com as jurisprudências acima, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte do Banco/apelante.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
, para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar que os valores de R$37.180,63 (trinta e sete mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos) e R$7.888,94 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente às cédulas de crédito bancário n.21-2053358-13 e n.21-2061640113, descontados da aposentadoria do autor ora apelado de forma ilícita, sejam restituídos na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte do Banco apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Neste caso específico, houve a demonstração de que a contratação na conta bancária foi fraudulenta, são valores elevados, não se trata daquelas causas de demandas predatórias, demandas de massa, de tal modo, minha discordância é apenas em relação ao valor da indenização por dano moral, pois o mantenho no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), como fixado na sentença recorrida.

Entendo que houve um dano de grande monta, assim o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É apenas essa minha divergência, no mais, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho o valor estipulado na sentença, de modo que acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Com relação a indenização por dano moral, nos termos do §5º do art. 94 do RITJMT, sendo a divergência quantitativa, a fixação deve ser pela média aritmética dos votos.

No caso, a indenização por dano moral é de R$8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023